Tribunal: TJMT
Processo: 1013107-19.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013107-19.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), SIMONE CAMPOS DA SILVA - CPF: 621.991.291-87 (REPRESENTANTE), GABRIEL JUNIOR SANTARENO DOS SANTOS - CPF: 076.536.591-01 (PACIENTE), JUÍZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DA CAPITA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO NELSON NEGRI (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL LUIZ BARROS COSTA (VÍTIMA), DEBORA MARIA VIEIRA FERNANDES (VÍTIMA), EDINAMARA FERNANDES DA COSTA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013107-19.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PANDEMIA DO COVID-19 – INCIDÊNCIA DA
RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS QUE DEVE RECEBER TRATAMENTO DIFERENCIADO –
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que o paciente
apresenta propensão
à prática de ilícitos patrimoniais.

Quando não demonstrada a excepcionalidade da situação na qual o paciente está inserido com relação à pandemia do COVID-19, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais, visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013107-19.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Gabriel Junior Santareno dos Santos
, preso pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do CP, c/c o art. 1º, II,
“a”
e
“b”,
da Lei n. 8.072/1990, e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990), apontando como autoridade coatora o juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

A impetrante aduz que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, que o réu é possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Sustenta ainda que, diante da pandemia do COVID-19­, e da superlotação carcerária, o paciente deve ser posto em liberdade, sobretudo porque está segregado desde 1º-4-2020.

A liminar foi indeferida, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013107-19.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Analisando os autos, não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no
writ
, uma vez que o juízo, forte nos indícios da autoria e materialidade do delito, fundamentou adequadamente a necessidade de se manter a custódia cautelar da paciente nestes termos:

“[...] Quanto a necessidade, ou não, de conversão do flagrante em prisão preventiva, consoante disposto nos arts. 310, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, deve-se observar a presença do fumus comissi delicti, do periculum libertatis e do perigo gerado pelo estado de liberdade.

[...] In casu, extrai-se da narrativa da vítima que a ação criminosa, em tese,
foi realizada com intensa violência contra a pessoa e mediante uso de arma de fogo
, verbis:

‘que nesta data encontrava-se em sua residência em companha da esposa e da filha de 07 anos de idade, o outro filho de 04 anos estava dormindo e não acordou durante o roubo (...) era por volta das 22h (...) que as portas da casa ainda estavam abertas, quando os suspeitos adentraram pela porta da frente e abordou as vítimas (...) então um dos suspeitos foi até a porta da cozinha e fechou a porta; que um dos suspeitos portava um revólver e nenhum dos dois usavam mascara, apenas boné; que os suspeitos eram morenos, de porte físico magro, trajavam calça jeans e camiseta longa; que anunciaram o roubo e pediram dinheiro, momento em que o declarante disse que não tinha dinheiro nem em casa, nem em banco; que pediram os cartões do banco e as senhas; que então amarraram o declarante e a esposa, com os fios de extensão e enquanto um ficou na sala vigiando as vítimas, o outro foi para os cômodos da casa revirar para achar objetos (...) que os suspeitos colocaram os pertences dentro do veículo Toyota Etios (...) que todo esse processo demorou uns 20 minutos (...) que após os suspeitos saírem, conseguiu desamarrar e ligar para a polícia...’(depoimento de Daniel Luiz Barros Costa).

Aos autos consta termo de reconhecimento de pessoa, em que a vítima apontou como autores diretos da ação criminosa, os flagranteados Gabriel Junior Santareno dos Santos e Carlos Henrique de Lima.

A segunda vítima, senhora Edinamara Fernandes da Costa, endossou o reconhecimento realizado pela primeira vítima.

Destaca-se que o depoimento transcrito menciona que, no momento da suposta ação criminosa, os autores não usavam máscaras, apenas bonés, o que, por óbvio, facilitou o reconhecimento.

O menor que estava presente no momento da prisão dos flagranteados, L.A.R.S, informou que, embora os pertences furtados estivessem na quitinete, no momento dos fatos, nada sabe sobre a prática do crime.

O flagranteado Fernando Nelson Negri, cuja participação criminosa apontada, até o momento pelas provas indiciárias coligidas ao feito, cingiu-se em estar no local em que os objetos roubados foram encontrados, afirmou que “estava na kitnet da “tia” fumando narguille com o filho dela “Juliano” quando a polícia chegou no local e encontrou vários objetos dentro da kitnet e falou que era roubo; que não sabe nada de roubo, que não cometeu e nem participou de roubo”.

Interrogados, os demais flagranteados valeram-se do direito de se manifestarem apenas em Juízo.

Assim, numa análise perfunctória dos elementos de convicção, que emergem dos documentos até então coligidos ao feito, vê-se que devidamente comprovada a existência do crime e indícios suficientes de autoria, ou seja, do fumus comissi delicti, ante os relatos supra transcritos.

Quanto à presença do periculum libertatis, d’onde ressai a viabilidade da conversão daquela em medidas cautelares diversas da prisão ou a necessidade de convolar a prisão em flagrante em prisão preventiva, desde que presentes um dos motivos subjetivos ensejadores da necessária segregação provisória, previstos no art. 312 do CPP, quais sejam: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal, ou; d) assegurar a aplicação da lei penal, verifica-se que a necessidade de se manter a custódia cautelar, pelos motivos que passo a delinear individualmente.

[...] Do flagranteado GABRIEL JUNIOR SANTARENO DOS SANTOS

Em consulta aos antecedentes criminais em seu desfavor, verifica-se que o increpado responde uma ação penal pela suposta prática do crime de furto simples, ocorrido na data de 12.09.2019 (nº42407-48.2019.811.0042).

Extrai-se das provas coligidas até o presente momento que o indiciado foi reconhecido pelas vítimas como autor direto da ação supostamente perpetrada, de modo que, até o deslinde das investigações, há perigo concreto na soltura do indiciado que, em liberdade, neste momento, poderá forjar provas – já que conhecido o endereço das vítimas, além de fazer periclitar a ordem pública.

A mera inserção em monitoramento eletrônico visando que não se aproxime das vítimas não seria medida eficaz, já que, mesmo diante de uma ação penal em curso, não titubeou em supostamente se envolver em nova prática delitiva com violência extrema às vítimas.

As medidas cautelares, por esta razão, mostram-se inteiramente ineficazes para substituição da prisão em flagrante, somado ao fato de que não foram demonstrados de plano os predicados pessoais favoráveis ao flagranteado.

Assim, é patente que as medidas constantes do art. 319, do CPP, não são suficientes à coerção do increpado e garantia do eficaz deslinde da ação penal, razão pela qual, a prisão cautelar se justifica.

[...] Também para este flagranteado, deve-se salvaguardar a instrução criminal, evitando-se que o flagranteado aja a fim “de afastar o julgador da reconstrução verídica dos fatos apurados” (MINAGÉ, Thiago. Da Prisão, Medidas Cautelares e Liberdade Provisória: Lei n. 12.403/2011 interpretada e comentada. São Paulo: EDIPRO, 2011 MINAGÉ, p. 85), o que enseja a mantença de sua segregação cautelar, máxime diante da necessidade de apuração acerca da autoria indireta dos fatos.

Ademais, o comportamento criminoso do réu está a demonstrar sua audácia, sua periculosidade, não pelo simples fato de estar armado por ocasião do cometimento do crime, mas, por tê-lo, em tese, cometido sem qualquer temor e receio de ser identificado, conforme depoimento prestado pelas vítimas que, inclusive, por possuírem residência certa, poderão estar em risco com a soltura precoce do indiciado.

Emerge desse fato, também, o real perigo no estado de liberdade do autuado, devendo, pois, sua segregação ser mantida, por ser conveniente à instrução criminal (art. 312, CPP, in fine).

Assim, justifica-se a prisão em face da necessidade de garantia da ordem pública e para salvaguardar a instrução criminal, diante do real perigo da soltura do flagranteado. [...]”
(id. 47072488).

No dia
29-5-2020
, o magistrado singular indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva, formulado com base na Recomendação 62/2020 do CNJ, nos seguintes termos:

“[...] Em que pese os argumentos da combativa Defesa dos Réus, tenho claro que a decisão guerreada não deve ser revista, já que fundamentada de forma clara e objetiva.

Importante constar, de início, que em decorrência da pandemia que assola o mundo, o Conselho Nacional de Justiça (Resoluções n. 313, 314, 318 e Portaria n. 79, todas de 2020) e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Portarias-Conjuntas n. 247, 249, 281, 305, 321 e 343 todas de 2020), determinaram a suspensão de todos os prazos processuais, a partir do dia 17.03.2020, prorrogado, por ora, até dia 14 de junho, inclusive de réus presos, em todo País, sem a possibilidade de realização das audiências de instrução, para preservar a saúde de todos, do próprio preso, inclusive, sem se cogitar que tais atos possam caracterizar excesso no prazo de formação da culpa dos réus que igualmente estão encarcerados.

No que se refere ao risco de contaminação, importante consignar que o Exmo. Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Relator do HC n. 571257-MT, afirmou em sua decisão que a liberação de alguns presos, em face de acentuado risco que representam à coletividade, deve de dar de forma individualizada e avaliada com opinião médica, não pode esquecer o grau de periculosidade. Cito:

[...] A liberação de alguns presos, em face do acentuado risco que representam à coletividade, deve se dar por meio de decisão individualizada, após as informações da unidade prisional e a avaliação das peculiaridades do processo, com respaldo, inclusive, de opinião médica. [...] A Defensoria Pública não ponderou as providências adotadas no sistema penitenciário local com vistas à redução dos riscos epidemiológicos. Se limitou a pedir a soltura de 212 presos idosos. Olvidou que alguns, consoante as informações prestadas, são acentuadamente perigosos, condenados por feminicídio, estupro de vulnerável, reincidentes em crimes com violência ou grave ameaça contra pessoa etc. [...] Ministro Rogerio Schietti Cruz, Relator do Habeas Corpus Nº 571257 - MT (2020/0081773-5). Publicação no DJe/STJ nº 2892 de 22/04/2020. (sem grifo no original)

No caso dos autos, não se pode desconsiderar que as provas carreadas para o feito, até o momento, são absolutamente preocupantes, especialmente levando em consideração que os Acusados cometeram, em tese, os crimes descritos nos artigos 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, c/c art. 1º, inciso II, alíneas “a” e “b” da Lei n. 8.072/1990, (crime hediondo) c/c art. 244-B da Lei n. 8.069/1990.

Registre-se que, conforme antecedentes criminais extraídos do Sistema Apolo, os Acusados respondem a outros processos, sendo que Carlos e Fernando já sofreram condenações pelas quais estavam cumprindo pena, conforme relatórios juntados pelo Ministério Público.

[...]
Assim, diante das circunstâncias em que os delitos foram praticados, resta evidenciado a periculosidade social do acusado, mostrando-se a prisão preventiva indispensável à garantia da ordem pública
.

Insta salientar, ainda, que em que pese a existência de outras medidas cautelares substitutivas da segregação cautelar, estou convencida, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, que apenas a drástica medida de segregação poderá assegurar a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta atribuída aos Acusados, bem como pelas circunstâncias em que o crime teria sido praticado.

[...]
Destaque-se que Superior Tribunal de Justiça tem decidido de que o modus operandi, os motivos, a repercussão social, entre outras circunstâncias, são indicativos, como garantia da ordem pública, da necessidade de segregação cautelar, dada a afronta a regras elementares de bom convívio social
. [...]

Diante dessa realidade, estou convencida de que se faz presente a real possibilidade de que os Acusados, em liberdade, e voltando ao meio social em que convivem, também retornem às ações delitivas, sendo imperiosa a manutenção de sua da prisão cautelar, com o finco de preservar o bem-estar e a tranquilidade da sociedade. [...]”
(id. 47072488).

Assim, além de motivadas as decisões, foram elas fundamentadas na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, em face da probabilidade de reiteração do fato delituoso, já que
ele possui contra si
outra ação penal por crime de idêntica natureza [autos n. 42407-48.2019.811.0042], o que revela a sua propensão à prática de ilícitos patrimoniais.

Sobre a garantia da ordem pública, esclarece Paulo Rangel,
in verbis
:

“Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que deve existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do modus vivendi em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos legais”
(Direito Processual Penal, 23. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2015, p. 810).

No mesmo sentido está a jurisprudência do STJ:

[...] No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente que está inserido na senda criminosa,
evidenciada pelas anotações em seu histórico criminal, antes mesmo da maioridade penal, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.

"Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). [...]
(STJ, RHC 108.287/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU QUE POSSUI ANOTAÇÃO POR ATO INFRACIONAL E RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

[...] 2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

3. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada por dados de sua vida pregressa, notadamente por responder a outras ações penais por ameaça, lesão corporal e tentativa de homicídio. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para conter a reiteração na prática de crimes e garantir a ordem pública.

4. Eventuais condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

6. Recurso improvido
(RHC 78.869/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017).

Não é demais ressaltar que, “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Quanto ao pleito subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, este também não merece guarida, porquanto
“uma vez demonstrada concreta necessidade de se resguardar a ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes para a garantia da ordem pública”
[HC 176081/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016].

Por fim, embora a impetrante descreva diversas situações relacionadas à pandemia de COVID-19, não identifico nos autos nenhuma situação concreta que confira tratamento diferenciado ao paciente.

N
ada indica que a idade dele o coloque em grupo de risco, ou que seja ele soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.

A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos. Ao reverso, cada caso deve ser avaliado de maneira individualizada, observada as particularidades de cada situação.

Se não há provas de que a manutenção do cárcere resulta em perigo à saúde do preso ou que compromete as medidas adotadas no sistema prisional para contenção da pandemia, a prisão deve ser preservada,
especialmente quando as condições pessoais do agente assim recomendarem
.

Respalda a conclusão os seguintes arestos:

[...] A Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não é vinculante, mas ato normativo que consiste em simples recomendação, que não afasta o exame das situações submetidas à apreciação casuisticamente, em âmbito jurisdicional. Precedente do TJRS. Habeas Corpus negado
. (TJ/RS, Habeas Corpus Cível, Nº 70084111152, Sétima Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 26-03-2020).

[...] Em relação às medidas de prevenção ao contágio do vírus COVID-19, em razão da Recomendação-CNJ nº 62, de 17/03/2020, observa-se que a impetração não demonstrou o enquadramento do paciente em algumas das situações previstas no referido ato. De qualquer forma, não se evidencia ser caso de colocação do paciente em liberdade, pois não consta que o paciente esteja no grupo de risco, o que, aliado ao fato de se tratar de paciente acusado de delitos graves e com risco concreto de reiteração criminosa, recomenda a manutenção da sua prisão preventiva. [...]
(TJ/DF,
Acórdão 1240577
, 07071640820208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

De tal sorte e, notadamente, porque não ficou demonstrada a excepcionalidade da situação do paciente, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar, em nenhuma hipótese, em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Gabriel Junior Santareno dos Santos
, mantendo a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020